Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de revisão de alimentos. Indeferimento da petição inicial. Litispendência. Não configurada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de revisão de alimentos ajuizada ante o reconhecimento da litispendência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a litispendência.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação que está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC).
4. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos são distintos: na ação de revisão de alimentos, o pedido é a redução do valor da pensão alimentícia, em razão da redução da capacidade financeira do alimentante; na ação de exoneração de alimentos, o pedido é a extinção da obrigação de pagamento da pensão, fundamentado na modificação da guarda.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de litispendência entre ações com partes idênticas, mas causas de pedir e pedidos distintos, impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1659174, 0704199-59.2022.8.07.0009, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01/02/2023.